Tribunal: TJPA
Processo: 0007863-45.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007863-45.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDREZA SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CPB.

PRELIMINARES: DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA
. Já sedimentado que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedente citado.
DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, QUANDO PROCEDEU O JUÍZO A QUO A EMENDATIO LIBELLI AO CASO
.
SEGUNDA PRELIMINAR REJEITADA
. Verificada a correlação exata entre a sentença prolatada e a denúncia oferecida.
DA ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR TER SIDO DADO CONTINUIDADE A AUDIÊNCIA MESMO SEM A PRESENÇA DA RÉ E DE SUA ADVOGADA. ÚLTIMA PRELIMINAR REJEITADA
.

Recorrente que possuía mais de uma advogada habilitada nos autos, não existindo nenhum impeditivo da segunda patrona comparecer a audiência designada, já que o atestado, juntado a destempo, se referia a apenas uma delas.
MÉRITO
.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE QUANTO A CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. IMPROCEDÊNCIA.
Demostrado, por tudo que consta nos autos, que a apelante praticou a conduta que lhe foi imposta na decisão recorrida, não havendo qualquer possibilidade de absolvição ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE
. Demonstrado nos autos que a continuidade delitiva existiu, já que os alugueres deixaram de ser repassados à vítima mês a mês, a
lém do que a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Andreza Silva Dias
, por meio de advogada constituída,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou

à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt
.
168, §1º, III, c/c artigo 71,
do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia que
a denunciada, que atua no ramo imobiliário, à frente da empresa Andreza Empreendimentos Imobiliários, condição na qual firmou contrato para administrar o imóvel de propriedade da vítima CARLOS UGUSTO GOUVEIA GROSSINHO, há mais de dez anos, como prorrogações automáticas, sito à Av. Roberto Camelier nº 390, apto 1302 (Ed. Regente Park), bairro do Jurunas, nesta cidade, que está locado desde 25 de fevereiro de 2.014, para Aristágoras Moraes de Castro, pela importância de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) mensais, passando a seguir para R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), mensais. Ocorre que, os valores provenientes da locação, embora, religiosamente pagos pelo locatário, deixaram de ser repassados ao proprietário pela administradora, o que levou a vítima a se entender diretamente com o locatário e passasse a perceber o valor do aluguel diretamente daquele, restando um débito pendente da empresa para com o proprietário do imóvel de cerca de 18.000,00 (dezoito mil reais), embora discordando dos valores e tentando se eximir de responsabilidade pela apropriação, a acusada e outros representantes da empresa, não negam a existência da dívida.

Em razões recursais, ID 9669088,
alega a defesa,
em preliminares
levantadas, nulidade da ação, por inépcia da inicial; violação do princípio da correlação; bem como a nulidade da audiência de instrução. No mérito, postula a absolvição da apelante, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, reconhecendo-se a quitação do débito antes do oferecimento da denúncia.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a causa de aumento de pena pelo crime continuado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES
:

1 - Da inépcia da denúncia ministerial

Alega a recorrente que a denúncia apresentada é inepta, por não atender os requisitos descritos no art. 41 do CPB.

A preliminar levantada não merece prosperar, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa por ambas as partes durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Por esse motivo,
rejeito esta preliminar suscitada
.

2 - Da violação do princípio da correlação
.

Alega a defesa violação ao princípio da correlação, pois afirma que o juízo a quo apresentou uma
emendatio libelli
, acrescentando o a continuidade delitiva, artigo 71 do CPB, sendo que se observa que na denúncia não trouxe descrição de tais fatos, absolutamente nada que caracterize a continuidade delitiva, o que fica caracterizada a lesão ao princípio da correlação quando esta não descreve fato que foi imputado a ré pela sentença.

Pois bem, pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, tem-se que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica apresentada.

A denúncia apresentada à ID 6041268, narrou o seguinte
:

“(...) a apelante, que atua no ramo imobiliário, à frente da empresa Andreza Empreendimentos Imobiliários, condição na qual firmou contrato para administrar o imóvel de propriedade da vítima CARLOS UGUSTO GOUVEIA GROSSINHO, há mais de dez anos, como prorrogações automáticas, sito à Av. Roberto Camelier nº 390, apto 1302 (Ed. Regente Park), bairro do Jurunas, nesta cidade, que está locado desde 25 de fevereiro de 2.014, para Aristágoras Moraes de Castro,
pela importância de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) mensais, passando a seguir para R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), mensais
. Ocorre que,
os valores
provenientes da locação
, embora, religiosamente pagos pelo locatário,
deixaram de ser repassados ao proprietário
pela administradora, o que levou a vítima a se entender diretamente com o locatário e passasse a perceber o valor do aluguel diretamente daquele,
restando um débito pendente da empresa para com o proprietário do imóvel de cerca de 18.000,00 (dezoito mil reais)
, embora discordando dos valores e tentando se eximir de responsabilidade pela apropriação, a acusada e outros representantes da empresa, não negam a existência da dívida. (...)”
Grifei

Da narrativa acima exposta, percebe-se claramente que: o pagamento do aluguel era mensal; que o valor da mensalidade desse aluguel era de R$ 1.300,00 e que com o tempo passou para R$ 1.400,00 a mensalidade; que a denunciada deixou de repassar OS ALUGUÉIS (ou seja, mais de uma mensalidade) ao ofendido; que o débito da acusada com a vítima já se encontrava no montante de R$18.000,00 (ou seja, vários aluguéis somados, não repassados ao ofendido, deram esse valor).

O juiz da causa, ao aplicar o emendatio libelli na sentença condenatória não agiu de forma inadequada ou incorreta para o que foi trazido na peça ministerial, pois como se pôde ver, os aluguéis deixaram de ser repassados mês a mês, perdurando por longo tempo, o que de fato caracteriza a continuidade delitiva, a qual se mostrou presente na peça acusatória, não havendo razão para se entender em sentido contrário.

Logo, estando descritos os elementos do art. 312 do Código Penal, não se mostra nula, por ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal, a sentença que, diverge da denúncia dando a devida capitulação ao fato, aplicando o instituto do emendatio libeli (art. 383 do Código de Processo Penal).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO NULIDADE. SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, INCISO VII DO CPP. OFENSA AO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELI (ART. 383) DISPENSA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Defesa somente arguiu a alegada nulidade na sentença de primeiro grau após o julgamento e trânsito em julgado da condenação, de modo a atrair a aplicação do art. 571, inciso VII do Código de Processo Penal. 2. Ademais,
sendo o processo penal regido pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, tem-se que o réu defende-se dos fatos, e não da capitulação jurídica apresentada. Logo, estando descritos os elementos do art. 312 do Código Penal, não se mostra nula, por ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal, a sentença que, diverge da denúncia apenas para dar a devida capitulação ao fato, aplicando o instituto do emendatio libeli
(art. 383 do Código de Processo Penal). Recurso desprovido. (STJ - RHC: 43424 SP 2013/0402212-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017) Grifei

Assim,
rejeito também esta preliminar
.

3 - Da nulidade da audiência de instrução por violação do princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Em última preliminar levantada, aduz a defesa que a patrona da denunciada encontrava-se em recuperação de uma pneumonia, inclusive vindo a passar mal no dia da audiência, não podendo comparecer na data aprazada para o julgamento, tendo sido a apelante prejudicada por esse motivo em sua defesa, já que não pôde comparecer à audiência, deixando de produzir provas e inquirir testemunhas.

Entendo que também esta preliminar não merece ser acolhida
, pois de início, comprova-se que na petição presente à ID 6041271, com protocolo de 29/09/2016, houve a habilitação de duas advogadas como patronas da denunciada, Dra. DANIELLE PINA DE ALMEIDA (OAB/PA 19.073) e Dra. THAIS NAVA SOUSA (OAB/PA 19.096), somente ocorrendo a habilitação de novos patronos, sem reserva de poderes, na data de 31/05/2022, conforme ID. 9669071.

À ID 6041293 existe o termo de apelação, que foi devidamente assinado pelas duas patronas da ré.

Ora, independentemente de ter a advogada DANIELLE PINA DE ALMEIDA adoecido na data designada para a audiência de instrução do feito (atestado juntado à ID 6041286), mostra-se nos autos que mais de uma causídica foi habilitada neste processo para assistir a ré, não existindo nada que impedisse a outra patrona habilitada, THAIS NAVA SOUSA, que se encontrava em perfeito estado de saúde, a comparecer à sessão de julgamento, o que não fez, não se podendo argumentar o problema de saúde de uma advogada para impedir a presença das demais constituídas para representar a apelante.

Por esse motivo, por inexistir qualquer nulidade na audiência de instrução ocorrida,
rejeito esta derradeira preliminar sustentada
.

Passo à análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO
:

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa
a absolvição da apelante, por entender inexistente os autos de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída, além do que, afirma que a recorrente era apenas uma mera funcionária da empresa Andressa Imobiliária, não tendo qualquer ingerência sobre a firma, inclusive que as assinaturas nos recibos juntados nos autos não são as assinaturas da denunciada.

Cabe esclarecer, inicialmente, que a apelante é pessoa legítima para atuar no polo passivo desta lide
, já que se comprova na página 09, do Contrato Social juntado à
ID 6041275
, Cláusula 08, que a denunciada foi nomeada Administradora dos negócios da Empresa, tendo gerência sim sobre todos os atos da referida firma.

Agora, no que se refere a pretendida absolvição, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva, entendo em sentido contrário, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída a recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, CARLOS AUGUSTO GOUVEIA GROSSINHO, disse, em juízo, ID. 6041285 e ss
, que a empresa Andresa Imobiliária era a administradora dos alugueres de seu apartamento há muitos anos; que a requerida começou a apresentar alguns problemas no pagamento do aluguel; que repassava um mês ao ofendido e outro não; que no momento em que a denunciada alugou o apartamento para o Sr. Aristágoras não repassou mais nenhum aluguel para o ofendido, justificando para isso que o inquilino não estaria pagando os alugueres; que passavam 10 meses e a apelante paga 1 mês e, passando-se 4 meses a ré pagava mais 2 meses; que a vítima foi falar com Aristágoras e este lhe apresentou todos os recibos de pagamento dos alugueres, que estava adimplente com seus pagamentos; que a vítima então resolveu rescindir o contrato com a denunciada; que passou a receber os valores dos alugueis diretamente das mão de Aristágoras; que a vítima cobrou da parte denunciada, tendo inclusive feito vários acordos com a mesma, no entanto, nenhum chegou a ser cumprido; que mais tarde a vítima fez um acordo com a ré, para pagamento da dívida em três parcelas, que foi procedido mediante cheques.

O locador do imóvel, Sr. ARISTÁGORAS MORAES DE CASTRO, testemunha dos autos, afirmou em juízo, ID 6041283 e ss
, que que efetuava o pagamento dos alugueres regularmente na empresa Andreza Imobiliária; que foi procurado pela vítima, que queria saber se o depoente estaria pagando normalmente os alugueres; que após o depoente apresentar os recibos de pagamento, o contrato passou a ser feito diretamente com a vítima, proprietária do imóvel.

A recorrente nada disse em juízo
, pois não compareceu a sessão de instrução e julgamento,
existindo nos autos tão somente seu interrogatório procedido perante à autoridade Policial, ID 6041263
, onde a mesma confirma que a empresa Andreza Imobiliária tinha um contrato firmado com a vítima para administrar seu imóvel, mas aduz que não é proprietária da empresa, sendo apenas uma mera funcionária; que confirma que alguns dos alugueres não foram repassados realmente ao ofendido; que não sabe o porquê não foi pago pela empresa Andressa os alugueres ao proprietário do imóvel.

Pelo que se mostrou nos depoimentos acima transcritos, não há dúvida nos autos que possa ensejar a absolvição da apelante, pois demonstrado de forma cabal que a ré cometeu o crime em questão, apropriando-se indevidamente dos valores dos alugueres que eram feitos pelo inquilino do imóvel do ofendido à Andreza Imobiliária, sem encaminha-los ao proprietário do imóvel, sendo que este imóvel encontrava-se sob a administração da referida empresa e, como dito alhures, a Sra. Andressa, ora apelante, era a administradora dos bens da imobiliária, não se sustentando a alegação de que a assinatura dos feridos recibos não era da denunciada, já que a empresa comportava outros funcionários e a recorrente, por ser a administradora da firma, se torna responsável pelo ilícito averiguado, não existindo nenhuma possibilidade de aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso, pois dúvida não foi verificada nos autos, já que devidamente comprovada a autoria delitiva atribuída a apelante.

No que se refere a pretensão ventilada no presente apelo em se ver reconhecida a quitação do débito
, pela parte recorrente, para eventual extinção de sua punibilidade, entendo descabível, já que tal argumento não está caracterizado como causa da culpabilidade do agente.

Nesse sentido
:

“
Conforme entendimento desta Corte, no crime de apropriação indébita
, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente
( AgRg no AREsp 828.271/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 03/05/2016).
Grifei

No pedido de exclusão do crime continuado da decisão condenatória
, trago à baila o
tópico explanado quando da análise da preliminar referente a alegada violação ao princípio da correlação
, onde foi demostrado, de forma clara, que o crime continuado ocorreu, conforme trechos que abaixo transcrevo novamente:

“Da narrativa acima exposta, percebe-se claramente que: o pagamento do aluguel era mensal; que o valor da mensalidade desse aluguel era de R$ 1.300,00 e que com o tempo passou para R$ 1.400,00 a mensalidade; que a denunciada deixou de repassar OS ALUGUÉIS (ou seja, mais de uma mensalidade) ao ofendido; que o débito da acusada com a vítima já se encontrava no montante de R$18.000,00 (ou seja, vários aluguéis somados, não repassados ao ofendido, deram esse valor).

O juiz da causa, ao aplicar o emendatio libelli na sentença condenatória não agiu de forma inadequada ou incorreta para o que foi trazido na peça ministerial, pois como se pôde ver, os aluguéis deixaram de ser repassados mês a mês, perdurando por longo tempo, o que de fato caracteriza a continuidade delitiva, a qual se mostrou presente na peça acusatória, não havendo razão para se entender em sentido contrário.”

No mais, no que se refere a pretendida redução da pena aplicada
, entendo que nada há de se fazer neste ponto também, pois em análise a dosimetria imposta pelo juiz julgador, ID 6041291, este obedeceu de forma precisa a todos os ditames descritos no art. 59 e ss do CPB, impondo uma pena base bastante razoável, no mínimo permitido no tipo penal violado, que é de 01 ano de reclusão, sendo na terceira fase dosimétrica aumentada em 1/3, conforme ditame do art.

168, § 1º, III, do CPB, passando-se a pena definitiva para 1 ano e 4 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, pena esta que foi ao final aumentada em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, estando a mesma em seus devidos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023